Tribunal: TJES
Processo: 5001380-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Dar
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001380-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADALMIR FERREIRA

AGRAVADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS MENOS GRAVOSOS PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na origem, foi ajuizada
ação de execução
de título extrajudicial

relacionado ao
contrato de
prestação de
serviços educacionais
d
o ano de 2012 e não pagos pelo executado, ora agravante.

Bloqueados valores
via SISBAJUD o executado/agravante impugnou o bloqueio realizado, sob argumento de que a referida quantia é decorrente de
parcela de
seguro-desemprego e prestação de serviços informais
(bicos)
,
valores
necessários para sua subsistência.

N
essa esfera recursal o agravante juntou documentação não analisada na origem, quais sejam os extratos bancários de IDs nº 4266970 e 4266971 e a sua apreciação nessa
instância importaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O recurso de agravo de instrumento tem como característica precípua a sua fundamentação vinculada, de tal forma que as matérias e documentos não debatidos na origem não podem ser objeto de análise na instância revisora.

A
evolução jurisprudencial em torno da relativização da impenhorabilidade de salários e outras verbas de semelhante natureza se relacionam com a necessidade de se equalizar o procedimento executivo
de forma que
atenda aos interesses do credor e garanta ao executado que a intromissão em seus bens ocorr
a
da forma menos gravosa possível, preservando a sua dignidade.

No caso em apreço, a execução está pautada em título extrajudicial datado de 2012, sem a demonstração de qualquer esforço da parte executada em adimplir a referida dívida, mostrando-se adequada a medida de bloqueio que garanta ao exequente, ora agravado, a continuidade da satisfação de seu crédito, que não indicou outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como não demonstrou os gastos que compõem o seu mínimo existencial.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ADALMIR FERREIRA
contra a
r.
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
nº 0009711-09.2014.8.08.0012,
proposta por
SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI
, manteve o bloqueio
dos valores encontrados em conta bancária de titularidade do agravante
, determinando a
conversão em penhora e a transferência do montante indisponível para conta vinculada a
o
Juízo.

Em suas razões o

agravante
sustenta
, em síntese,
que (i)
existem limitações à responsabilidade patrimonial, de forma que a sujeitabilidade dos bens à execução não é total, ou seja, nem todos os bens são penhoráveis;
(ii) a impenhorabilidade da verba salarial visa garantir o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a manutenção do chamado
"mínimo existencial"
; (iii) O caso dos autos não se encaixa em nenhum dos dois permissivos do artigo 833, § 2º do CPC de que a penhora do salário em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo; (iv) o valor de R$ 2.041,00 (dois mil e quarenta e um reais), bloqueado na CEF, corresponde a uma das parcelas do seguro-desemprego do Agravante e os valores de R$ 428,64 (quatrocentos e sessenta e quatro reais) e R$ 66,60 (sessenta e seis reais e sessenta centavos) e R$ 100,04 (cem reais e quatro centavos), localizados no Banco Santander, referem-se a remanescentes de valores recebidos a título de prestação de serviços (bicos), também com caráter de natureza alimentar.

Sob essas premissas, pugna
pela concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja suspen
sa a
decisão que deferiu a penhora do salário d
o
agravante.

Decisão de indeferimento do efeito suspensivo (ID n. 5717856).

Interposição de Agravo Interno reiterando o pedido de
desbloqueio das contas do agravante
(ID n. 6696723).

Contrarrazões
pelo desprovimento do recurso
de agravo de instrumento

e do agravo interno
(
ID
s
n.6728798
e 6884434
)
.

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
conheço do recurso.

Na origem, foi ajuizada
ação de execução
de título extrajudicial

relacionado ao
contrato de
prestação de
serviços educacionais
d
o ano de 2012 e não pagos pelo executado, ora agravante.

Verifica-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas de informações cadastrais, restrições judiciais e pesquisa de bens, ocorrendo o bloqueio de R$ 2.636,28 (
dois
mil seiscentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos) via SISBAJUD.

Consta nos autos que o executado/agravante impugnou o bloqueio realizado, sob argumento de que a referida quantia é decorrente de
parcela de
seguro-desemprego e prestação de serviços informais
(bicos)
,
valores
necessários para sua subsistência.

O
douto magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora
,
ao
fundamento de que o executado não comprovou a origem dos valores bloqueados, limitando-se em alegar que são impenhoráveis sem juntar qualquer documento que comprovasse tais afirmações,
vejamos:

Trata-se de impugnação à penhora realizada nesta oportunidade da qual o executado ALDAMIR FERREIRA sustenta impenhorabilidade da quantia localizada no sistema SISBAJUD sob argumento de que o bloqueio atinge parcelas de seguro-desemprego, bem como de valores recebidos a título de prestação de serviços (bicos), motivo pelo qual postula pelo desbloqueio dos valores localizados por este juízo.

Em que pese as alegações do executado de que os valores localizados via SISBAJUD são impenhoráveis por se tratar parcela de seguro-desemprego e prestação de serviços informais, verifico lhe não lhe assiste razão, visto que não juntou aos autos quaisquer documentos que corroboram sua tese de impenhorabilidade.

Neste ponto,
frise-se que o executado não cuidou de juntar seu extrato bancário referente a época do bloqueio, bem como não junta extrato das parcelas referentes ao seguro-desemprego comprovando o recebimento das quantias, já que os documentos de fls. 103/104 se tratam apenas de “requerimento de seguro-desemprego”, não sendo possível este juízo aferir as quantias recebidas e se tais foram, de fato, recebidas pelo executado. Restando, não comprovada a impenhorabilidade suscitada.

Por estas razões,
INDEFIRO o pedido de desbloqueio
formulado pelo requerido ALDAMIR FERREIRA.
(destaquei).

Analisando detidamente o
s autos, observo que nessa esfera recursal o agravante juntou documentação não analisada na origem, quais sejam os extratos bancários de IDs nº 4266970 e 4266971 e a sua apreciação nessa
instância importaria em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, consoante a jurisprudência pátria:

Agravo de instrumento.
Minuta de agravo que traz fatos e documentos não analisados pelo Juízo a quo, mas que poderiam ter sido apresentados já em 1ª Instância. Inadmissível a análise de documentos não examinados pelo Juízo a quo, neste grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância, pois não cabe a este Tribunal decidir questões que ainda não foram apreciadas em 1º grau. Limites de cognição do agravo fixados na verificação do acerto ou desacerto da decisão agravada. Agravo de instrumento.
Execução de título extrajudicial. Pedido da exequente para penhorar o direito de usufruto do executado. Inadmissibilidade. Inteligência do artigo 1.393 do Código Civil. Possível apenas a penhora do exercício do direito e ainda assim, se a fruição do bem tiver expressão econômica imediata. Precedente do STJ no REsp nº 883.085/SP. Agravo desprovido. (TJ-SP - AI: 20741739720198260000 SP 2074173-97.2019.8.26.0000, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 09/08/2019, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/08/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PREENCHIDOS. BENESSE CONCEDIDA AO AGRAVANTE.
PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO A FIM DE QUE SEJA CONSIDERADA A IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS PROVAS QUANTO A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL. PETIÇÃO E DOCUMENTOS NÃO ANALISADOS PELO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
DECISÃO CASSADA, RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO PROVIDO. (TJ-PR - AI: 00457853720188160000 PR 0045785-37.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Humberto Gonçalves Brito, Data de Julgamento: 22/05/2020, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2020)

Ademais, rememora-se que o recurso de agravo de instrumento tem como característica precípua a sua fundamentação vinculada, de tal forma que as matérias e documentos não debatidos na origem não podem ser objeto de análise na instância revisora. Nesse sentido:

[...]
1.
O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada, o que não foi debatido nos autos de origem não pode ser objeto de análise na instância revisora.
Não formulado pedido na origem, o pleito não deve ser conhecido na instância recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Não é permitido ao recorrente, em agravo de instrumento, rediscutir matéria já decidida em outro agravo de instrumento, cujo entendimento foi aplicado pelo juízo de origem na decisão impugnada.
[...]
(TJ-DF 0743620-49.2023.8.07.0000 1808972, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/01/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 15/02/2024)

Dito isso, ressalto que
a
evolução jurisprudencial em torno da relativização da impenhorabilidade de salários e outras verbas de semelhante natureza se relacionam com a necessidade de se equalizar o procedimento executivo
de forma que
atenda aos interesses do credor e garanta ao executado que a intromissão em seus bens ocorr
a
da forma menos gravosa possível, preservando a sua dignidade.

No caso em apreço,
a execução
está pautada em título extrajudicial datado
de 2012, sem
a demonstração de
qualquer esforço da parte executada em adimplir a referida dívida, mostrando-se adequada a medida de bloqueio que garanta ao exequente, ora agravado, a continuidade da satisfação de seu crédito.

Além disso, o executado se bastou a argumentar a
alegada impenhorabilidade dos valores bloqueados, não indic
ando
outro meio menos gravoso e mais eficaz para prosseguir a execução, bem como não demonstrou os gastos que compõem o seu mínimo existencial.

Como cediço, o princípio da menor onerosidade não pode sacrificar a efetividade da tutela executiva. Por isso, o artigo 805 do CPC determina, expressamente, que o ônus de indicar outros meios que não aquele requerido pelo exequente e/ou determinado pelo juízo é do executado, ressaltando que esse outro meio, além de menos oneroso também deve ser mais eficaz.

Vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, a depender das circunstâncias do caso, se houver indícios de abuso por parte do devedor no que se refere ao cumprimento de suas obrigações, vejamos:

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmada no sentido de que,
excepcionalmente, é possível a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, a partir das peculiaridades do caso e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
[...]. (AgInt no AREsp 2.021.375/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 16.11.2022
(
destaquei).

Portanto, a utilização abusiva da proteção legal da impenhorabilidade também decorre do fato de que o devedor, ao se insurgir contra o bloqueio de valores, não atendeu à boa-fé processual,
por deixar de
indica
r outras
formas menos
onerosas
de satisfação do crédito.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.